Tribunal: TJSP
Processo: 2186383-52.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo r. decisão que determinou a expedição de carta precatória para avaliação e alienação de bem imóvel penhorado – Alegadas "omissões, contradições e/ou obscuridades" no afastamento da possibilidade da compensação de créditos – Vícios não reconhecidos – Questões meritórias - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros,

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo r. decisão que determinou a expedição de carta precatória para avaliação e alienação de bem imóvel penhorado – Alegadas "omissões, contradições e/ou obscuridades" no afastamento da possibilidade da compensação de créditos – Vícios não reconhecidos – Questões meritórias - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente, consubstanciadas na possibilidade do acolhimento da compensação de valores nos autos - Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Questões consideradas prequestionadas - Embargos rejeitados.